Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737262-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ROBERTO RESENDE FERREIRA EMBARGADO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O O Acórdão de ID 45043418 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 29.03.2023 (ID 45202784), estando ainda em curso o prazo para a interposição de recursos. INDEFIRO, pois, o pedido formulado na petição de ID 45469934, uma vez que a vara de origem será oficiada sobre o teor do julgamento após o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator